Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-25.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Vistos, etc.
Constato que, recentemente fora aprovado o TEMA 1053 no STJ, decido nos RESPs 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, de onde ficou assentado que os feitos onde se aponta o INSS como parte não podem tramitar em sede de Juizado Especial da Fazenda nos Estados.
Anoto que, apesar de já ter ocorrido o trânsito em julgado, ainda falta a certificação perante o Sistema do STJ, bem como, ainda não se registrou a narrativa da tese, porém, pela leitura dos RESPs, que são a origem do TEMA 1053, fica mais do que claro o que se decidiu perante o STJ.
Registro ainda que, em recente julgamento do próprio TJMT no Conflito de Competência 1004962-50.2020.8.11.0007, em acórdão da lavra da Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak concluiu pela competência da justiça comum, citando, inclusive o TEMA 1053 do STJ.
Desta feita, com o objetivo de ganhar tempo ao feito, determino, com base no TEMA 1053 do STJ, que é de aplicação obrigatória em todo o território nacional, a devolução do presente feito ao relator de origem no E.TJMT, com as baixas pertinentes.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator